Tribunal: TJSP
Processo: 1023832-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 31631

EXECUÇÃO. Instrumento particular de confissão de dívidas assinado pelo devedor e duas testemunhas.

INCOMPETÊNCIA. Inocorrência. Recuperação judicial do devedor principal. Execução movida exclusivamente contra os fiadores que não é atraída pelo juízo da recuperação judicial. Preliminar rejeitada.

PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. Inocorrência. Homologação do plano de

Ementa:
VOTO No 31631

EXECUÇÃO. Instrumento particular de confissão de dívidas assinado pelo devedor e duas testemunhas.

INCOMPETÊNCIA. Inocorrência. Recuperação judicial do devedor principal. Execução movida exclusivamente contra os fiadores que não é atraída pelo juízo da recuperação judicial. Preliminar rejeitada.

PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. Inocorrência. Homologação do plano de recuperação judicial do devedor principal. Prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Possibilidade. Inaplicabilidade da novação do art. 59 da Lei no 11.101/2005. Preliminar rejeitada.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência. Memória de cálculo idônea. Devedores, ademais, que não apontaram o que entendem valor correto. Alegações genéricas de excesso que sequer podem ser conhecidas. Inteligência do art. 917, §4o do NCPC. Recurso não provido.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência. Contratos firmados anteriormente entre as partes que não são essenciais a propositura da execução. Inteligência do art. 798 do NCPC. Devedor, ademais, que não delimitou obrigações que pretende controverter nos contratos anteriores. Conhecimento de abusividades de ofício. Vedação. Inteligência da Súmula no 381 do STJ. Inadmissibilidade da revisão de toda a relação contratual, afastando-se, excepcionalmente, o entendimento da Súmula no 286 do STJ. Sentença mantida.

EXONERAÇÃO DOS FIADORES. Aprovação do plano de recuperação judicial do devedor principal. Extinção da execução em relação a ele. Pretensão de extinção da execução em face dos fiadores, em razão de cláusula de extensão da novação às garantias. Inadmissibilidade. Credores que conservam seus direitos e privilégios contra fiadores. Art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Cláusula de exclusão de garantias suscitada pelos fiadores que é genérica. Impossibilidade de se inferir, de maneira inequívoca, a extensão da novação às garantias ou a renúncia do credor a fiança. Habilitação de crédito na recuperação, outrossim, que não implica risco de pagamento em duplicidade. Possibilidade de prosseguimento da execução em face dos fiadores. REsp Repetitivo no 1.333.349-SP e Súmula 581 do C. STJ. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000720814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023832-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CONSÓRCIO
SULTEPA/PEDRASUL,
ELISABETH
PORTELLA
NUNES,
RONALD SCHWAMBACH, INGLAH TERRA SCHWAMBACH e RICARDO LINS
PORTELLA NUNES, é apelado MANGELS INDUSTRIAL SA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1023832-75.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTES: RICARDO LINS PORTELLA NUNES, ELISABETH PORTELLA
NUNES, RONALD SCHWAMBACH e INGLAH TERRA SCHWAMBACH
APELADO: MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
VOTO No 31631
EXECUÇÃO. Instrumento particular de confissão de dívidas
assinado pelo devedor e duas testemunhas.
INCOMPETÊNCIA. Inocorrência. Recuperação judicial do
devedor principal. Execução movida exclusivamente contra os
fiadores que não é atraída pelo juízo da recuperação judicial.
Preliminar rejeitada.
PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. Inocorrência.
Homologação do plano de recuperação judicial do devedor
principal. Prosseguimento das execuções contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral. Possibilidade.
Inaplicabilidade da novação do art. 59 da Lei no 11.101/2005.
Preliminar rejeitada.

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência. Memória de
cálculo idônea. Devedores, ademais, que não apontaram o que
entendem valor correto. Alegações genéricas de excesso que
sequer podem ser conhecidas. Inteligência do art. 917, §4o do
NCPC. Recurso não provido.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência. Contratos
firmados anteriormente entre as partes que não são essenciais a
propositura da execução. Inteligência do art. 798 do NCPC.
Devedor, ademais, que não delimitou obrigações que pretende
controverter nos contratos anteriores. Conhecimento de
abusividades de ofício. Vedação. Inteligência da Súmula no 381
do STJ. Inadmissibilidade da revisão de toda a relação
contratual, afastando-se, excepcionalmente, o entendimento da
Súmula no 286 do STJ. Sentença mantida.
EXONERAÇÃO DOS FIADORES. Aprovação do plano de
recuperação judicial do devedor principal. Extinção da
execução em relação a ele. Pretensão de extinção da execução
em face dos fiadores, em razão de cláusula de extensão da
novação às garantias. Inadmissibilidade. Credores que
conservam seus direitos e privilégios contra fiadores. Art. 49, §
1o, da Lei no 11.101/2005. Cláusula de exclusão de garantias
suscitada pelos fiadores que é genérica. Impossibilidade de se
inferir, de maneira inequívoca, a extensão da novação às
garantias ou a renúncia do credor a fiança. Habilitação de
crédito na recuperação, outrossim, que não implica risco de
pagamento em duplicidade. Possibilidade de prosseguimento
da execução em face dos fiadores. REsp Repetitivo no
1.333.349-SP e Súmula 581 do C. STJ. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por RICARDO LINS
PORTELLA
NUNES,
ELISABETH
PORTELLA
NUNES,
RONALD
SCHWAMBACH e INGLAH TERRA SCHWAMBACH (fls. 447/472) contra a r.

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
sentença proferida pela MMa. Juíza da 28a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman (fls. 422/426), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução por
eles opostos em face do Apelado, MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.,
para
“(1) extinguir a execução em relação ao
embargante Consórcio Sultepa/Pedrasul A, com fulcro no
art. 485, VI, do Código de Processo Civil; e (2)
determinar
o
prosseguimento
da
execução
contra
os
fiadores, para cobrança do saldo devedor que decorre da
subtração dos valores pagos sobre a importância de R$
348.345,75 (cláusula primeira, fls. 187), com atualização
monetária pela variação do ICP-M/FGV, juros de mora de 1%
ao mês e multa moratória de 2% (cláusula 4.1, fls. 188),
desde o vencimento. Os embargantes Ricardo, Elisabeth,
Ronald e Inglah, vencidos em maior parte, arcarão com 80%
das custas e das despesas processuais e com honorários
advocatícios arbitrados em 15% do débito exequendo; e a
embargada com 20% das custas e das despesas processuais e
com honorários advocatícios de 15% do excesso expurgado.”
Sustentam os Apelantes (a) a competência absoluta do
juízo da recuperação judicial do Consórcio Sultepa/Pedrasul A , que ,
inclusive, já se pronunciou sobre a validade da cláusula de liberação de
garantias prevista no plano; (b) a perda superveniente do interesse de em
razão da homologação do plano de recuperação judicial do Consórcio

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Sultepa/Pedrasul A, pois o crédito em execução se submete aos efeitos do
plano recuperacional e foi novado; (c) a inépcia da petição inicial, pois não
instruída (i) com “memória de cálculo idônea que demostre de
forma clara os critérios de correção dos valores ali
indicados, o que impede a defesa por parte dos
embargantes” e (ii) cópia “do contrato originário, aquele que
deu causa à confissão de dívida, para que se pudesse
constatar a forma das cobranças, bem como aferir se não
está ocorrendo cobrança de juros em duplicidade, por
exemplo”; (d) a Cláusula 7 do plano de recuperação judicial do Consórcio
Sultepa/Pedrasul
“prevê
a
liberação
dos
garantidores/embargante de todas as dividas submetidas à
recuperação judicial”, de modo que os Apelantes nada mais devem ao
Apelado em razão da novação; (e) a não incidência do entendimento
assentado pelo C. STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.333.349/SP (“A
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que
dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"), pois o
plano de recuperação judicial estabeleceu expressamente a desoneração dos

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
coobrigados, o que se aplicaria a todos os credores indistintamente; (f) o C.
STJ, no julgamento dos REsp 1.532.943/MT e 1.700.487/MT, já decidiu pela
validade da supressão das garantias de todos os credores desde que exista
cláusula no plano de recuperação judicial neste sentido; e (g) a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça. Pretende a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 485).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 489.
Os Apelantes foram intimados para comprovar a alegada
hipossuficiência financeira (item “g”, acima) ou recolher o valor do preparo,
pena de deserção (fl. 492) e comprovaram o pagamento das taxas judiciárias
devidas (fls. 495/496).
É o relatório.
Dos fatos.
O Apelado ajuizou execução do “Instrumento Particular
de Confissão de Dívida e Outras Avenças” de fls. 186/189, firmado pelo
Consórcio Sultepa/Pedrasul A na condição de devedor principal e pelos ora
Apelantes na condição de fiadores, visando o recebimento do valor histórico de
R$ 93.693,99 (noventa e três mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa
e nove centavos).

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
O Consórcio Sultepa/Pedrasul A e os Apelantes
opuseram os presentes embargos à execução que foram julgados
parcialmente procedentes pela r. sentença recorrida para (a) extinguir a
execução em relação ao Consórcio Sultepa/Pedrasul A, “porquanto
aprovado o plano de recuperação judicial das empresas que
compõem o consórcio (fls. 30/152), operando-se a novação
da dívida exequenda (art. 59 da Lei 11.101/2005)” e (b)
declarar a abusividade da Cláusula Segunda do instrumento particular de
confissão de dívidas que estabelece a cobrança de juros de mora de 2% (dois
por cento) ao mês (fls. 187), “[determinando-se] o prosseguimento
da execução contra os fiadores, para cobrança do saldo
devedor que decorre da subtração dos valores pagos sobre a
importância de R$ 348.345,75 (cláusula primeira, fls.
187), com atualização monetária pela variação do ICP-
M/FGV, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%
(cláusula 4.1, fls. 188), desde o vencimento”.
Da competência do juízo da recuperação judicial.
Os Apelantes sustentam a competência absoluta do juízo
da recuperação judicial do Consórcio Sultepa/Pedrasul A que, inclusive, já se
pronunciou sobre a validade da cláusula de liberação de garantias prevista no
plano.
Não lhe assiste razão.
Os Recorrente não arguiram a incompetência na origem

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
e, em consequência, a r. sentença não se pronunciou sobre o tema. Como,
contudo, se trata de matéria cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau
de jurisdição enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art.
485, § 3o do NCPC, passa-se a conhecer da alegação.
Respeitadas as razões recursais, a recuperação judicial
do devedor principal não torna incompetente o juízo da ação executiva
individual contra os coobrigados em geral que, conforme será visto abaixo, não
se submetem aos efeitos do processo recuperacional.
Neste sentido, precedentes desta C. Câmara:
“PROCESSO CIVIL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO.
Diante
das
características
das
partes
envolvidas, da espécie de contrato e da vultosa
negociação entabulada, inicialmente, pressupõem-se
que os devedores não são hipossuficientes. De rigor
reconhecer a validade da cláusula de eleição de
foro.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA QUE NÃO TORNA
INCOMPETENTE O JUÍZO DA AÇÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL
CONTRA OS AVALISTAS. NÃO EXPANSÃO DE EFEITOS COM
RELAÇÃO AOS CODEVEDORES DA BENEFICIÁRIA. A ação
executiva individual, que prossegue contra os
avalistas, não é atraída pelo juízo da recuperação
judicial. Descabida é a suspensão do processo com
relação aos coobrigados da pessoa jurídica em

9
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
recuperação judicial. Inteligência do §1° do artigo
49 da Lei 11.101/2005. Agravo não provido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2018985-27.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Sandra
Galhardo
Esteves;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/04/2016; Data de Registro: 06/04/2016)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUCIAL EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA
alegação de que a competência para processar a
execução de origem é do juízo em que se processa a
recuperação
judicial
da
devedora
principal

descabimento
execução ajuizada apenas contra os
devedores solidários
competência do juízo da
recuperação judicial da devedora principal que não
atrai os processos contra os avalistas e fiadores
inteligência do art. 49, § 1o da Lei no 11.101/2005
precedentes agravo desprovido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2093321-02.2016.8.26.0000; Relator
(a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/07/2016; Data de
Registro: 13/07/2016)

10
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Como se não bastasse, o Consórcio Sultepa/Pedrasul A
foi excluído da execução pela r. sentença recorrida que, inclusive transitou em
julgado neste capítulo. O patrimônio do recuperando, portanto, não pode mais
ser atingido pela execução embargada, de modo que não há qualquer
justificativa para a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial.
Recurso não provido também neste ponto.
Da perda superveniente do interesse em razão da
homologação do plano de recuperação judicial.
O Apelante sustenta a perda superveniente do interesse
de em razão da homologação do plano de recuperação judicial do Consórcio
Sultepa/Pedrasul, pois o crédito em execução se submete aos efeitos do plano
recuperacional e foi novado.
Não lhe assiste razão.
Isto porque, conforme se verá abaixo, a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, aos quais não
aplicam a novação do art. 59, caput da Lei no 11.101/2005.
Recurso não provido também neste ponto.
Da inépcia da petição inicial por ausência de memória
de cálculo idônea.
Os Apelantes sustentam a inépcia da petição inicial, pois

11
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
não instruída com “memória de cálculo idônea que demostre de
forma clara os critérios de correção dos valores ali
indicados, o que impede a defesa por parte dos embargantes”.
Não lhes assiste razão.
Como bem decidido pela r. sentença, a memória de
cálculo de fl. 159 é de fácil compreensão e permite a identificação da correição
dos valores em execução.
Não bastasse, os Apelantes não apontaram o que
entendem valor correto ou apresentaram demonstrativo de cálculo, de modo
que as genéricas alegações de excesso sequer podem ser conhecidas ex vi do
art. 917, § 4o do NCPC.
Neste sentido, a bem fundamentada r. sentença:
“[A] memória de cálculo apresentada pela credora no início da execução é de fácil
compreensão (fls. 159), cujas informações aliadas
às
disposições
do
contrato
permitiram
aos
embargantes o pleno conhecimento da origem e
evolução do débito. Demais disso, ausente impugnação específica pelos devedores,
especialmente memória de cálculo do valor que
entendem ser devido (são confessos), em afronta ao
art. 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil/1973
(correspondente ao art. 917, §§ 3o e 4o, do

12
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
CPC/2015).”
Recurso não provido também neste ponto.
Da inépcia da petição inicial por ausência de juntada
de cópia do contrato originário.
O Apelante sustenta a inépcia da petição inicia, pois o
Apelado não juntou aos autos cópia “do contrato originário, aquele
que deu causa à confissão de dívida, para que se pudesse
constatar a forma das cobranças, bem como aferir se não
está ocorrendo cobrança de juros em duplicidade, por
exemplo”.
Não lhes assiste razão.
O Recorrido aparelhou a petição inicial todos os
documentos essenciais a propositura da demanda ex vi do art. 798 do NCPC
e, portanto, não há que se falar em inépcia em razão da não juntada do
contrato que originou a dívida confessada.
Como se não bastasse, os Apelantes não impugnam de
forma precisa as operações financeiras que pretende controverter no contrato
originário, limitando-se a sustentar, de forma vaga e genérica, a possibilidade
de cobranças indevidas.
Deveria
a
parte
interessada,
entretanto,
apontar
eventuais a abusividade de forma específica, eis que é vedado ao julgador
conhecer de ofício de nulidade de cláusulas contratuais, conforme inteligência

13
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
da Súmula no 381 do C. STJ.
Logo, inadmissível, na espécie, a revisão do contrato
anterior, afastando-se, excepcionalmente, a aplicação do entendimento
consolidado na Súmula no 286 do C. STJ.
Recurso não provido também neste ponto.
Da
exoneração
dos
fiadores
pelo
plano
de
recuperação judicial.
O Apelante sustenta (1) que a Cláusula 7 do plano de
recuperação judicial do Consórcio Sultepa/Pedrasul “prevê a liberação
dos garantidores/embargante de todas as dividas submetidas
à recuperação judicial”, de modo que os Apelantes-avalistas nada
mais devem ao Apelado em razão da novação; (2) a não incidência do
entendimento assentado pelo C. STJ no julgamento do REsp Repetitivo no
1.333.349/SP (“A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III,
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força
do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005"), pois, na espécie, o plano de recuperação judicial
estabeleceu expressamente a desoneração dos coobrigados, o que se

14
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
aplicaria a todos os credores indistintamente; e (3) o C. STJ, no julgamento
dos REsp 1.532.943/MT e 1.700.487/MT, já decidiu pela validade da
supressão das garantias de todos os credores indistintamente desde que
exista cláusula no plano de recuperação judicial neste sentido.
Não lhes assiste razão.
O C. STJ assentou no julgamento do REsp Repetitivo no
1.333.349/SP e, posteriormente, na edição da Súmula no 581 que a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, aos
quais não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput1 e 52, III2,
ou a novação do art. 59, caput3, por força do disposto no art. 49, § 1o da Lei n.
11.101/20054. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE
AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E
1 Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende
o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário.
2 Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o
processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: [...] III ordenará a suspensão de todas as
ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos
no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as
relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei;
3 Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o
devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do
art. 50 desta Lei.
4 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

15
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A
recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a
que se refere o art. 59, caput, por força do que
dispõe
o
art.
49,
§
1o, todos da Lei n.
11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.
(REsp
1333349/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe
02/02/2015)
Súmula 581-STJ: “A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória.” (STJ. 2a Seção.
Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)
Neste contexto, a cláusula do plano de recuperação
judicial que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos contra
coobrigados, garantidores, avalistas e fiadores é eficaz apenas em relação aos
credores que anuírem com a supressão da garantia.
Neste sentido, a Súmula 61 deste E. TJSP:
Súmula
61-TJSP:
“Na
recuperação
judicial,
a
supressão da garantia ou sua substituição somente

16
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
será
admitida
mediante
aprovação
expressa
do
titular.”
Destacam-se, ainda, recentes precedentes das C.
Câmaras de Direito Empresarial deste E. TJSP:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado. Desoneração
de obrigações e garantias prestadas por terceiros
coobrigados. Ineficácia. Necessidade de aprovação
expressa do titular da garantia. Inteligência das
Súmulas 581 do STJ e 61 deste Tribunal. Recurso
provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2090355-61.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Gilson
Delgado
Miranda;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial;
Foro
de
Itaquaquecetuba
-
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
07/08/2019;
Data
de
Registro:
09/08/2019)
“Recuperação judicial
Agravo de instrumento

Decisão que homologou o plano de recuperação
judicial Inconformismo Acolhimento em parte
Cabimento do controle de legalidade do plano de
recuperação
judicial
pelo
Poder
Judiciário

Soberania da assembleia geral de credores que não é
absoluta

Previsão genérica no plano de recuperação judicial obstando a execução de
garantias enquanto o plano de recuperação judicial
estiver em cumprimento Recuperanda que reconheceu
que tal previsão visa a obstar ações e execuções em
face de terceiros garantidores, coobrigados e
devedores solidários, em particular, os sócios

Ineficácia desta cláusula em relação aos credores
que não tenham, com ela, individual e expressamente
concordado Inteligência dos arts. 49, §§ 1°, 2°,
59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/05, Súmula

17
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
n. 581, do C. STJ, e Súmula n. 61, deste E.
Tribunal
de
Justiça [...]” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2047647-93.2019.8.26.0000; Relator (a):
Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do
Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)
Em suma, respeitadas as razões recursais, a novação da
dívida com a aprovação do plano de recuperação não impede, por si só, o
prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários ou
coobrigados em geral., a menos que fique clara a renúncia expressa do titular
da garantia no plano de recuperação judicial.
Na espécie, contudo, os Apelantes suscitam a Cláusula
7.2 do Plano de Recuperação Judicial que assim dispõe:
“7. EFEITOS DO PLANO
A partir do exposto conclui-se que a aprovação do
Plano
e
a
consequente
concessão
do
estado
recuperacional gerará os seguintes efeitos:
[...]
7.2. Novação de todas as dívidas e obrigações
abarcadas
pelo
presente
Plano,
liberando
os
coobrigados, bem como a extinção de todas as
garantias
prestadas
pelas
recuperandas
e/ou
terceiros.”
A cláusula é genérica e, assim, dela não se pode inferir,
de maneira inequívoca, que houve renúncia expressa do Apelado a fiança
prestada pelos Apelantes.
Em suma, a despeito do Apelado não se insurgir quanto à

18
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
aprovação do plano recuperação judicial, não há como se depreender ter
aceitado qualquer novação ou supressão de garantia, sobretudo diante de
cláusula absolutamente genérica.
Por
ser
assim,
deve
prevalecer
o
entendimento
consolidado na Súmula 581 do C. STJ, no sentido de que a execução deve
prosseguir normalmente em face dos coobrigados em geral por garantia
cambial, real ou fidejussória.
Destaca-se que os REsp 1.532.943/MT e 1.700.487/MT
não representam a jurisprudência majoritária do C. STJ e não são vinculantes,
pois não foram afetados para julgamento pelo procedimento dos recursos
repetitivos.
As razões recursais, portanto, não infirmam a r. sentença
que deve ser mantida na íntegra pelos seus próprios ou jurídicos fundamentos
nos termos do art. 252 do RITJSP:
“[A] execução deve ser extinta com relação ao
devedor principal Sultepa/Pedrasul A, porquanto
aprovado o plano de recuperação judicial das
empresas que compõem o consórcio (fls. 30/152),
operando-se a novação da dívida exequenda (art. 59
da Lei 11.101/2005).
Por outro lado, ausente vedação legal ao
prosseguimento
da
execução
contra
os
fiadores/devedores solidários, em conformidade com
o art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005.
A questão foi pacificada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça na Súmula 581, in verbis: 'A
recuperação judicial do devedor principal não

19
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória'.
Trago à colação, ademais, o julgado proferido
pela sistemática dos recursos repetitivos: 'Recurso
Especial representativo de controvérsia. Art. 543-c
do
CPC
e
Resolução
STJ
n.
8/2008.
Direito
empresarial
e
civil.
Recuperação
judicial.
Processamento e concessão. Garantias prestadas por
terceiros. Manutenção. Suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra devedores solidários e
coobrigados
em
geral.
Impossibilidade.
Interpretação dos arts. 6o, caput, 49, § 1o, 52,
inciso III, e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação
judicial
do
devedor
principal
não
impede
o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção
de
ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o
art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005'. 2.
Recurso especial não provido.' (REsp 1333349/SP,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.02.2015).
[...]
Destarte, a novação decorrente da aprovação do
plano de recuperação judicial não alcança as
obrigações
assumidas
pelos
fiadores,
tampouco
elididas por suposta desoneração no plano de
recuperação, eis que ausente expressa anuência do
titular da garantia (embargada)
Nesse sentido a orientação consagrada pela E.

20
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Justiça Bandeirante, com o seguinte enunciado:
"Súmula 61: Na recuperação judicial, a supressão da
garantia ou sua substituição somente será admitida
mediante aprovação expressa do titular."
Anota-se, por fim, a ausência de risco de pagamento em
duplicidade, pois a recuperanda deverá quitar a dívida da forma como
aprovada no plano de recuperação judicial, enquanto os fiadores executados
deverão pagar o valor integral estampado no título executivo. Caso o
exequente receba algum valor na recuperação judicial deverá comunicar nos
autos da execução dos avalistas para abatimento da dívida, e vice-versa.
Recurso não provido também neste ponto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elevam-se os honorários advocatícios sucumbenciais
de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor
atualizado do crédito em execução (R$ 93.693,99 fl. 157), nos termos do
art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator